Tribunal: CARF
Processo: 10860.901176/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.901176/2012-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.082 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
DARUMÃ TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FEITO NOS AUTOS. INEFICÁCIA.
É ineficaz o pedido de sustentação oral realizado no próprio recurso voluntário
em inobservância aos prazos e procedimentos regimentais estabelecidos pelo
artigo 61-A, §2o do RICARF.
INTIMAÇÕES
NO
ENDEREÇO
DO
REPRESENTANTE
LEGAL
(ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF
No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação - seja por qualquer
meio - dirigida ao advogado do contribuinte, nos termos da Súmula CARF no
110, cujos os efeitos são vinculantes.
PEDIDO
GENÉRICO
DE
DILIGÊNCIA.
INOBSERVÂNCIA
DOS
REQUISITOS LEGAIS. INADMISSIBILIDADE.
A diligência fiscal não têm o condão de substituir a parte recorrente na sua
atividade de produção probatória, de modo que o pedido genérico, o qual
sequer observa o disposto artigo 16, §1o, do Decreto n° 70.235/1972, deve ser
considerado não formulado.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional
SALDO NEGATIVO. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
A prova da retenção de imposto de renda na fonte pode ser realizada mediante
outras provas documentais que não sejam os comprovantes de rendimentos a
serem fornecidos pelas fontes pagadoras, pois o contribuinte não pode ser
penalizado por omissão de terceiros. A ausência de comprovação, por sua vez,
enseja o indeferimento do direito ao crédito pleiteado.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao contribuinte a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito, que alega possuir para que sejam aferidas
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.901176/2012-56
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.082 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901176/2012-56

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Trata o presente processo de declaração de compensação por meio da qual o
contribuinte pretende compensar débitos próprios mediante a utilização de um suposto crédito de
saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), referente ao ano-
calendário 2004.
O contribuinte transmitiu a sua primeira declaração de compensação por meio da
PER/DCOMP no 32102.38502.150205.1.3.03-4563 (fls. 2/6 do e-processo), em 15/02/2005.
Em 04/09/2006, o contribuinte tomou conhecimento do termo de intimação no de
rastreamento 621839763 (fls. 40 do e-processo), por meio do qual foi intimado a sanar as
irregularidades descritas no quadro abaixo:

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.082 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901176/2012-56

Ato consequente, em 22/09/2006, o contribuinte transmitiu a PER/DCOMP
retificadora no 17727.45160.220906.1.7.03-5503 (fls. 7/11 do e-processo) exatamente para
retificar a compensação declarada na PER/DCOMP no 32102.38502.150205.1.3.03-4563.
Sucede que mais uma vez o contribuinte foi notificado para sanar irregularidades.
Dessa vez, por meio do termo de intimação no de rastreamento 697709114 (fls. 41 do e-
processo), recebido em 10/09/2007.
O contribuinte, então, mais uma vez retificou a sua declaração de compensação,
mediante a transmissão da PER/DCOMP retificadora no 36509.59714.260907.1.7.03-0730 (fls.
12/39 do e-processo), na data de 26/09/2007.
As principais informações de cada uma das declarações podem ser vistas abaixo:
PER/DCOMP ORIGINAL
1a RETIFICADORA
2a RETIFICADORA
32102.38502.150205.1.3.03-4563
17727.45160.220906.1.7.03-5503
36509.59714.260907.1.7.03-0730
Data da
Transmissão
15/02/2005
22/09/2006
26/09/2007
Origem do crédito
Saldo Negativo de CSLL
ano-calendário 2003
Saldo Negativo de CSLL
ano-calendário 2004
Saldo Negativo de CSLL
ano-calendário 2004
Valor do
Saldo Negativo
R$ 164.189,67
R$ 223.999,08
R$ 259.322,22
Crédito Original na
Data da Transmissão
R$ 164.189,67
R$ 223.999,08
R$ 259.322,22
Crédito Atualizado
R$ 190.870,49
R$ 226.239,07
R$ 261.915,44
Total dos débitos
desta DCOMP
R$ 121.750,23
R$ 121.750,23
R$ 121.750,23
Total do Crédito Original
Utilizado nesta DCOMP
R$ 104.731,38
R$ 120.544,78
R$ 120.544,78
Saldo do
Crédito Original
R$ -
R$ 103.454,30
R$ 138.777,44
Finalmente, após a transmissão da sua segunda retificadora, a PER/DCOMP no
36509.59714.260907.1.7.03-0730, o contribuinte foi intimado, em 11/05/2012, do despacho
decisório no de rastreamento 022416362 (fls. 44/49 do e-processo).
Consta do referido documento que o contribuinte teria informado na
PER/DCOMP no 36509.59714.260907.1.7.03-0730 um total de 165 retenções de contribuições
sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito privado - CSLL, COFINS e
PIS/PASEP (código de receita 5952), como se percebe às fls. 14/37 do e-processo, as quais
resultaram na formação do seu saldo negativo de CSLL no montante de R$ 259.322,22, o qual,
inclusive, consta da Linha 47 – CSLL Ret. Fonte p/ Outras PJ (Lei n° 10.833/2003), Ficha 17 –
Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da sua DIPJ (fls. 138 do e-processo).
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.082 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901176/2012-56

Nada obstante, o despacho decisório no de rastreamento 022416362 (fls. 44/49 do
e-processo) acabou confirmando somente o valor de R$ 2.640,99, suficiente para homologar
apenas parte da compensação declarada na PER/DCOMP no 36509.59714.260907.1.7.03-0730.
Além disso, não foram homologadas compensações declaradas nas
PER/DCOMP’s no (A) 17466.67410.260907.1.7.03-0534; (B) 40254.40861.260907.1.7.03-3655;
(C) 29287.36793.260907.1.7.03-1812; e (D) 32904.06894.120808.1.3.03-2847.
O contribuinte apresentou então manifestação de inconformidade (fls. 51/65 do e-
processo) na qual alega, em síntese:
é, de fato, credora de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), que fora
retido na fonte por empresas a quem prestou serviços, fazendo jus à compensação
pretendida, nos termos do art. 74 da Lei n° 9.430/96. [...]
II.l DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (SALDO NEGATIVO) INFORMADOS EM
DIPJ E PER/DCOMPs.
prestou diversos serviços a empresas privadas que ensejaram a retenção de tributos na
fonte, dentre os quais, a CSLL.
A prova da prestação dos serviços que deu ensejo à citada retenção (cujo pagamento foi
percebido no ano-calendário de 2004), se faz pelas notas fiscais cujas vias do remetente
encontram-se na empresa, disponíveis à fiscalização, de onde se afere o valor do serviço
prestado - base de cálculo das retenções - e, ante a aplicação da alíquota, os créditos
propriamente ditos, passíveis de compensação. [...]
de acordo com a IN SRF 459/04 que dispõe sobre a retenção de tributos e contribuições
nos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas de direito privado a outras pessoas
jurídicas pela prestação de serviços, o somatório dos valores pagos e o total retido por
contribuinte e por código de recolhimento deverá ser informado pelo tomador, conforme
segue:
Art. 12. As pessoas jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução
Normativa deverão fornecer à pessoa jurídica beneficiária do pagamento
comprovante anual da retenção, até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente
conforme modelo constante no Anexo II.
§1o O comprovante anual de que trata este artigo poderá ser disponibilizado por meio
da Internet à pessoa jurídica beneficiária do pagamento que possua endereço
eletrônico.
§2o Anualmente, até o último dia útil de fevereiro do ano subseqüente, as pessoas
jurídicas que efetuarem a retenção de que trata esta Instrução Normativa deverão
apresentar Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), nela
discriminando, mensalmente, o somatório dos valores pagos e o total retido, por
contribuinte e por código de recolhimento.
O descumprimento dessa obrigação pelas empresas não implica, necessariamente, na
ausência de retenções e, por sua vez, na falta de créditos compensáveis, mas tão
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.082 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901176/2012-56

somente indica a inobservância de um dever àquela contribuição, qual seja, o de
informar. [...]
os créditos relativos às retenções não podem ser desconsiderados. Devem sim, ser
exigidos pela Receita Federal do Brasil, dos devidos tomadores dos serviços, a
apresentação do comprovante anual das retenções efetivadas. [...]
II.2. DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL PELO FISCO - DA EXISTÊNCIA
DO CRÉDITO UTILIZADO PARA A COMPENSAÇÃO EFETUADA PELA
RECORRENTE
[...]
A Administração Pública tem o dever constitucional de investigação e prova da
realização do suporte fático tributário, em atendimento aos princípios da legalidade, da
motivação e da própria definição de lançamento, o que, em outros termos, se traduz na
obrigatoriedade de demonstrar a ocorrência dos fatos tributários ensejadores da
obrigação, alcançando, assim, a verdade material.
No caso em tela, no entanto, tal não ocorreu, haja vista a ausência de diligência por
parte do Sr. Auditor da Receita Federal do Brasil, que deixou de intimar a
RECORRENTE para comprovar a origem dos créditos compensados, cujos valores não
se faziam coincidentes com aqueles constantes nas DIRF's.
II.3. DO DEVER DE INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA COMPROVAR A
ORIGEM DOS CRÉDITOS OBJETO DE COMPENSAÇÃO - APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO

[...]
deveria ter sido intimada para informar a origem de seus créditos objeto de
compensação, comprovando-o por meio de documentos fiscais, o que não foi realizado.
Se tal medida tivesse sido adotada, certamente a homologação das compensações teria
sido integral.
Ressalte-se que o prazo para apresentar a Manifestação de Inconformidade não foi
suficiente para localizar todas as Notas Fiscais comprobatórias dos valores retidos na
fonte a título de Contribuição sobre o Lucro Liquido.
Restando configurado que nos autos do processo de compensação em análise houve
patente cerceamento do direito de defesa da RECORRENTE, gerado por sua não
intimação para comprovar a origem dos créditos que pretendia homologar, é de se
reconhecer a nulidade do Despacho Decisório oue homologou apenas em parte as
compensações, devendo, assim, o prazo para tanto ser reaberto, permitindo a
identificação do crédito utilizado para o referido encontro de contas.
III. DA OBRIGATORIEDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELA APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE (ARTIGO 151, III, DO CTN)
[...]
No presente caso, frente à apresentação tempestiva de Manifestação de Inconformidade,
não pode o Fisco inscrever o valor lançado em dívida ativa nem propor ação de
execução fiscal.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.082 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901176/2012-56

Em sessão de 05/06/2015, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre (“DRJ/POA”) julgou, por unanimidade de votos, parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade para reconhecer o direito creditório de R$ 231.652,39 e
autorizar a homologação das compensações propostas até esse limite, nos termos da ementa
abaixo transcrita:
CSLL. SALDO NEGATIVO. COMPENSAÇÃO. O sujeito passivo tem direito à
homologação de compensações declaradas, em relação a débitos regularmente
admitidos, até o limite do saldo negativo disponível.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Nos fundamentos do acórdão no 10-50.274 da 5a Turma da DRJ/POA (fls.
190/191 do e-processo):
O § 2o do art. 943 do RIR/99 (Decreto 3.000/99) estabelece que o imposto retido na
fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser
compensado na declaração da pessoa jurídica, quando for o caso, se o contribuinte
possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Assim,
caberia à interessada ter em seu poder os comprovantes de retenção fornecidos pelas
fontes pagadoras em formulários próprios (arts. 942 e 943, § 1o, do RIR/99) e apresentá-
los à Receita.
Na ausência de comprovantes de retenção e ante a declaração a menor de retenções pela
fonte pagadora em Dirf, cabe à interessada trazer aos autos, além das correspondentes
notas fiscais de serviço, a prova de seu recebimento pelo valor líquido do IRRF.
Nenhum documento foi juntado ao processo para comprovar as retenções na fonte.
[...]
A DIPJ registra que o saldo negativo em questão é composto, exclusivamente, por
retenções na fonte.
O PER/Dcomp com demonstrativo de crédito menciona retenções na fonte sob o código
5952 e, em que pese não ter sido possível identificar retenções efetuadas pela fonte
pagadora ali informada, foram confirmadas retenções na fonte de outra fonte pagadora,
o que permite inferir que houve erro no preenchimento do CNPJ da fonte pagadora pela
interessada, causando a impossibilidade de reconhecimento do direito creditório.
O código 5952 engloba a retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e
da Contribuição para o PIS/Pasep, determinado mediante a aplicação, sobre o valor
bruto da nota ou documento fiscal, do percentual total de 4,65%, correspondente à soma
das alíquotas de 1%, 3% e 0,65%, respectivamente (arts. 1o e 2o das Instruções
Normativas 381/2003 e 459/2004).
O valor total retido sob o código 5952 (confirmado por Dirf) foi de R$ 1.089.464,23. A
parcela correspondente à CSLL em tal retenção é de R$ 234.293,38, o equivalente a
1/4,65 do total retido.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.082 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901176/2012-56

A Dirf confirma, portanto, retenções na fonte de CSLL no valor de R$ 234.293,38 e
consta na DIPJ que o rendimento que deu origem às retenções é compatível com o que
foi oferecido à tributação.
Os sistemas Sief-Processos e Profisc não indicam autuação da contribuinte que possa
alterar o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004.
Considerando-se a parcela confirmada das retenções na fonte em Dirf e considerando-se
a confirmação do oferecimento das respectivas receitas à tributação, pode-se afirmar
que o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004 é de R$ 234.293,38:

Do valor do saldo negativo apurado (R$ 234.293,38), há que se descontar o valor já
reconhecido pela unidade de origem, de R$ 2.640,99. Portanto, persiste um saldo de
crédito de R$ 231.652,39 em favor da interessada.
Irresignado com o que fora decidido, o contribuinte apresentou o presente recurso
voluntário no qual reitera todos os argumentos anteriormente apresentados em sede de
manifestação de inconformidade.
Requer ainda ao final que seja intimado na pessoa de seu representante legal para
oportuna sustentação oral, quando do julgamento do referido recurso voluntário, bem como a
realização de diligências necessárias para o real deslinde do feito.
O litígio deste processo corresponde à parcela não homologada das
compensações, cujo crédito em valores originais equivale a R$ 20.608,51.
É o relatório.

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.082 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901176/2012-56

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Em que pese o contribuinte afirmar expressamente em seu recurso voluntário (fls.
210 do e-processo) que teve ciência ao Acórdão ora recorrido em 27/06/2014, o Aviso de
Recebimento (“AR”) dos correios, constante às fls. 198 do e-processo, demonstra que tal
afirmação não é verdadeira, veja-se:

Vê-se, assim, que o contribuinte foi efetivamente intimado em 26/06/2014.
Nada obstante o aduzido, é importante advertir que tal divergência não acarretou
na intempestividade do presente recurso voluntário. Isso porque, considerando a intimação em
26/06/2014, a contagem do prazo de 30 dias, estipulado pelo artigo 33 do Decreto no
70.235/1972, tem início em 27/06/2014, sexta-feira, e termino em 26/07/2014, que, por se tratar
de um sábado, fica prorrogado para o primeiro dia útil, portanto, 28/07/2014, segunda-feira.
Dessa forma, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Preliminar
Pedido de sustentação oral feito nos autos
Consta da defesa, mais precisamente às fls. 206 do e-processo, um pedido para
que o contribuinte seja intimado na pessoa de seu representante legal infra assinado para
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.082 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901176/2012-56

oportuna SUSTENTAÇÃO ORAL, quando do julgamento do referido Recurso Voluntário; bem
como a realização de diligências necessárias para o real deslinde do feito. Além disso, logo em
seguida, requer-se, por fim, que todas as publicações sejam efetuadas em nome [desse mesmo
representante legal], sob pena de nulidade.
Todavia, convém desde logo informar que nenhum dos pedidos merece prosperar.
Quanto à solicitação para realização de sustentação oral, perceba-se que ela não
foi realizada nos termos da Portaria MF no 343/2015, cujo artigo 61-A prescreve:
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo.
[...]
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado
em até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo.
[...]
§ 4o O requerimento para sustentação oral implica a retirada do processo para inclusão
em pauta de sessão não virtual.
Como se vê, os pedidos de solicitação de sustentação devem ser feitos no prazo de
cinco dias da publicação da pauta de julgamento. O formulário de solicitação de sustentação oral,
por sua vez, encontra-se disponível no sítio eletrônico do CARF.
O contribuinte não cumpriu com o exposto na norma.
Esse entendimento, inclusive, é assente nas turmas extraordinárias das três seções
de julgamento deste Conselho, veja-se:
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. A sustentação oral por mandatário da
Recorrente é realizada nos termos do artigo 61-A, §2o do RICARF. (Processo no
13830.902837/2009-19. Acórdão no 1002-000.914. Sessão de 07/11/2019)
SUSTENTAÇÃO ORAL. SOLICITAÇÃO. O recurso voluntário não é o instrumento
adequado para solicitação de sustentação oral. Tal faculdade deve ser formalizada pelo
interessado mediante preenchimento de formulário específico disponibilizado no sítio
do CARF na internet, com observância, dos prazos regimentais. (Processo no
19707.000100/2007-91. Acórdão no 2001-001.519. Sessão de 17/12/2019)
REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM RECURSO. O pedido de
sustentação oral deve observar o que dispõe o art. 61-A, §2o, do Anexo II do Regimento
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.082 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901176/2012-56

do Interno do CARF (RICARF). Processo no 10840.902163/2008-56. Acórdão no
3003-000.332. Sessão de 08/07/2019)
Assim, não merece acolhida a solicitação de sustentação realizada nos autos.
Pedido de intimação por meio de publicação efetuada em nome do representante legal do
contribuinte
No processo administrativo fiscal as intimações são realizadas no endereço
tributário eleito pelo próprio contribuinte, conforme destacado pelo artigo 23, II, do Decreto no
70.235/1972, in verbis:
Art. 23. Far-se-á a intimação: [...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. (grifamos)
Nesse sentido, basta apenas mencionar a existência da Súmula CARF no 110, cuja
redação segue abaixo e seus efeitos passaram a ser vinculantes com a publicação da Portaria ME
no 129/2019:
Súmula CARF no 110. No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Conforme determina o artigo 72 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”),
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, as decisões reiteradas e uniformes do CARF serão
consubstanciadas em súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Portanto, totalmente descabida qualquer pretensão do patrono em sentido
contrario.
Pedido para realização de diligência
Por fim, resta tratar do pedido genérico feito pelo contribuinte (fls. 206 do e-
processo) para a realização de diligências necessárias para o real deslinde do feito, sobre o
qual, aliás, não é preciso muito esforço para constatar que não observou a legislação.
O procedimento fiscal de diligência é ferramenta posta a disposição do julgador
para dirimir dúvidas sobre fatos relacionados ao litígio no processo de formação de sua livre
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.082 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901176/2012-56

convicção motivada. Portanto, não visa suprir a inércia probatória de qualquer uma das partes
envolvidas.
É importante destacar que todas as provas existentes devem ser apresentadas já na
primeira manifestação do contribuinte nos autos, seja via impugnação ou manifestação de
inconformidade, de modo que qualquer pedido de diligência ou juntada posterior de provas deve
ser acompanhado dos motivos que o justifiquem, conforme disposto no artigo 16, III e IV, do
Decreto 70.235/1972, abaixo transcrito:
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
I - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
No caso em tela, o contribuinte somente realizou um protesto genérico para a
realização de diligência, o que, pela legislação regente, não é admitido.
Aquele mesmo artigo 16 do Decreto no 70.235/197, acima mencionado, prevê em
seu §1o que considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Não custa repisar que o presente processo trata de compensação cujo crédito seria
formado por supostas retenções na fonte, as quais deveriam ser informadas em comprovantes de
retenção pelas fontes pagadoras. Nesse sentido, o contribuinte explica que o Fisco deveria ter
intimado tais fontes pagadoras já que ele próprio não possui a documentação mencionada.
Nada obstante, convém ressaltar, da mesma forma, que os comprovantes de
retenção não são os únicos documentos hábeis a demonstrar a efetiva retenção na fonte, de modo
que o contribuinte poderia ter apresentado a sua documentação contábil e fiscal, a qual serviu de
suporte para os referidos lançamentos.
Como afirmado, tal procedimento de diligência somente se justificaria na hipótese
da prova não poder ser produzida por uma das partes, o que não é o caso, uma vez que o
contribuinte, ao efetivar sua compensação, deveria obrigatoriamente estar de posse dos
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-001.082 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901176/2012-56

documentos comprobatórios do crédito, argumento esse, inclusive, o qual será abordado mais
adiante junto ao mérito do processo.
Para mais, trata-se de pedido genérico, o qual, como se viu, realizado em total
inobservância aos requisitos legais, razão pela qual deve ser considerado não formulado.
Além desses três pedidos especificamente aqui tratados, o contribuinte ainda
requer em seu recurso voluntário que seja garantida a suspensão da exigibilidade dos débitos os
quais foram compensados com o crédito objeto de discussão. Sem embargo, tal argumento foi
muito bem enfrentado pela instância a quo, a qual foi breve e precisa ao prevenir (fls. 190 do e-
processo) que ela decorre da regular apresentação de manifestação de inconformidade ou de
recurso ao Carf (Lei no 9.430/96, art. 74, §11).
Logo, não restam dúvidas ou quaisquer divergências a seu respeito.
Finalmente, enfrentados todos os argumentos preliminares, cumpre seguir adiante
para a análise do mérito do processo.
Mérito
Da efetiva necessidade de comprovação do direito creditório alegado
Denota-se dos autos que a discussão em comento é eminentemente fática. Isso
porque o direito creditório não foi reconhecido até o momento exatamente pela falta de
comprovação das retenções na fonte de CSLL informadas pelo contribuinte na PER/DCOMP no
36509.59714.260907.1.7.03-0730, no valor de R$ 259.322,22.
De início, a Unidade de Origem, por meio do despacho decisório no de
rastreamento 022416362, confirmou tão somente a parcela de R$ 2.640,99. Esse valor, todavia,
foi revisto pela DRJ/POA, a qual reconheceu o valor de R$ 234.293,38.
Embora a DRJ/POA não tenha identificado retenções efetuadas pela fonte
pagadora informada na PER/DCOMP em questão, foi possível confirmar retenções informadas
por outra fonte pagadora.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte não tratou de esclarecer o
imbróglio, o qual pode ter sido ocasionado por um simples erro no preenchimento do CNPJ da
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-001.082 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901176/2012-56

fonte pagadora ou pelo fato de a fonte pagadora informada não ter entregue a sua DIRF, por
exemplo.
Independente disso, a DRJ/POA afirma que identificou a existência de
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (“DIRF”) em nome do contribuinte, presente
às fls. 145/180 do e-processo, a partir das quais chegou-se a um valor total de rendimento bruto
de R$ 23.431.754,94 e de imposto retido de R$ 1.089.464,23, sob o código 5952, quer dizer,
aquele mesmo encontrado na PER/DCOMP objeto dos autos, o que se comprova às fls. 181 do e-
processo:

Nesse aspecto, veja-se o que determina o artigo 2o IN no 381/2003, posteriormente
revogada pela IN no 459/2004, a qual, todavia, manteve exatamente a mesma redação:
Art. 2o O valor da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep, de que trata o
art. 1o, será determinado mediante a aplicação, sobre o montante a ser pago, do
percentual total de 4,65%, (quatro inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento),
correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três por cento) e 0,65%
(sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente, e recolhido mediante o código
de arrecadação 5952.
Assim, levando em conta que o valor total identificado sob o código 5952 foi de
R$ 1.089.464,23, a própria DRJ/POA (fls. 191 do e-processo) chegou a conclusão de que a
parcela correspondente à CSLL em tal retenção é de R$ 234.293,38, o equivalente a 1/4,65 do
total retido.
O contribuinte não se preocupou em apresentar um único documento sequer –
fosse um indício ou uma prova cabal – da liquidez e certeza do seu direito creditório. A
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-001.082 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901176/2012-56

DRJ/POA inclusive menciona tal fato ao advertir (fls. 190 do e-processo) que nenhum
documento foi juntado ao processo para comprovar as retenções.
Não custa repisar que o artigo 943, § 2o, do Decreto no 3.000/1999, atualmente
revogado, mas vigente à época dos fatos, estabelece que o IRRF somente poderá ser compensado
caso preenchidos dois pressupostos básicos: (A) o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora e (B) ter oferecido os rendimentos à tributação.
Portanto, caberia ao contribuinte ter em seu poder os comprovantes de retenção
fornecidos pelas fontes pagadoras em formulários próprios, tal como previsto pelos artigos 942 e
943, §1o, do Decreto no 3.000/1999.
Em sua defesa, o contribuinte alega (fls. 204 do e-processo) que, de acordo com a
IN SRF 459/04, [...], a somatória dos valores pagos e o total retido por contribuinte e por
código de recolhimento deverá ser informado pelo tomador do serviço. (grifos no original)
Por isso, ainda em suas palavras (fls. 205 do e-processo), não há que se falar em
falta de apresentação de documentos necessários à homologação do crédito, sendo certo que
deveria a Receita Federal comparecer aos estabelecimentos com o fim de apurar a existência
ou não de crédito. (grifamos)
O que alega o contribuinte basicamente é que ele não teria os comprovantes das
retenções emitidos em seu nome pelas fontes pagadoras, de modo que caberia a própria Receita
Federal intimar ou fiscalizar tais sujeitos para obtenção da informação.
De fato, tal situação chega a ser bastante comum na prática, na qual muitos
tomadores de serviço deixam de cumprir ou até mesmo cumprem de maneira equivocada as suas
obrigações acessórias. Isso, por óbvio, não pode ser usado contra o prestador do serviço em seu
prejuízo.
À vista disso, ainda que o contribuinte não disponha do comprovante de
rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras, é permitido o aproveitamento dos referidos
valores, desde que disponha de outros documentos que comprovem tal retenção.
Tal entendimento é assente no CARF, como se vê nos seguintes julgados:
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-001.082 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901176/2012-56

SALDO NEGATIVO. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO. A prova da
retenção de imposto de renda na fonte pode ser realizada mediante outras provas
documentais que não sejam os comprovantes de rendimentos a serem fornecidos pelas
fontes pagadoras, pois o contribuinte não pode ser penalizado por omissão de terceiros.
(Processo no 16682.720486/2011-75. Acórdão no 1402-002.198. Sessão de
07/06/2016)
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO. O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas
fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga
provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega. A prova insuficiente impossibilita o reconhecimento do IRRF e a
consequente
homologação
da
compensação
apresentada..
(Processo
no
10880.961591/2008-44. Acórdão no 1003-001.018. Sessão de 08/10/2019)
CSLL. RETENÇÃO NA FONTE. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. A
compensação de crédito de CSLL retida na fonte somente é passível de comprovação
mediante apresentação de informe de rendimento emitido pela fonte pagadora ou outra
prova hábil acerca da retenção, tal como comprovantes de pagamentos dos valores
retidos pelo tomador dos serviços. A ausência de comprovação, por sua vez, enseja o
indeferimento do direito ao crédito pleiteado. (Processo no 10240.900025/2010-16.
Acórdão no 1201-003.092. Sessão de 14/08/2019)
Até mesmo a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) deste Conselho já
se manifestou sobre o tema, senão vejamos:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual
de retenção, sua prova pode se dar por outros meios previstos na legislação tributária,
para fins de apuração de reconhecimento de direito creditório. Precedentes. Acórdãos no
9101002.876 e 9101003.437. (Processo no 13971.908089/2011-80. Acórdão no 9101-
004.111. Sessão de 10/04/2019)
Percebe-se, portanto, que o contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido
pelas fontes pagadoras incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Apesar de o Decreto no 3.000/1999, como visto acima, dispor sobre a necessidade
de o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, não se pode dizer que restaram esgotados todos os outros meios de prova possíveis.
O sistema jurídico deve ser interpretado de maneira integrada e sistêmica.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-001.082 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901176/2012-56

Inevitável deixar de constatar que o artigo 170 do CTN, ao predicar sobre a
exigência de liquidez e certeza do crédito tributário, não delimitou os meios de provas aptos a
lastrear o pleito da contribuinte.
Na realidade, a escrituração devidamente mantida e devidamente suportada por
documentos hábeis mostrasse apta a comprovar eventos econômicos e financeiros da pessoa
jurídica, sendo norma positivada por meio do DecretoLei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o:
Art 9o A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua escrituração, na
escrituração de outros contribuintes, em informação ou esclarecimentos do contribuinte
ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova.
§ 1o A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
§ 2o Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados com
observância do disposto no § 1o.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos casos em que a lei, por disposição especial,
atribua ao contribuinte o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Vale registrar que, em se tratando de processo de reconhecimento de direito
creditório, cabe à parte que ingressou com pedido de compensação (no caso, a Contribuinte) o
ônus da prova da liquidez e certeza do crédito tributário.
No presente caso concreto, contudo, o grande problema é que o contribuinte nada
trouxe para provar as retenções, tendo se limitado a defender que caberia ao Fisco ir em busca
das fonte pagadoras.
Assim, em que pese o artigo 170 do CTN, acima mencionado, não ter delimitado
os meios de provas aptos a lastrear o pleito da contribuinte, ele determinou a necessidade da
prova.
O contribuinte explica em seu recurso voluntário (fls. 205 do e-processo) que a
administração carrega o ônus constitucional de investigação e prova do suporte tático
tributário, em atendimentos aos Princípios da Legalidade, da Motivação dos Atos
Administrativos, e do próprio conceito de lançamento, o que se entende na obrigatoriedade de
demonstrar a ocorrência de determinado fato tributário que ensejou a obrigação, a fim de
buscar a verdade real dos fatos.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-001.082 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901176/2012-56

E logo em seguida conclui (fls. 205/206 do e-processo):
Neste norte, não houve qualquer diligência por parte da Receita Federal do Brasil no
sentido de apurar a verdade real dos fatos.
De certo que cabe à RFB, no caso de falta de documentação hábil a instruir o pedido de
PER/DCOMP, intimar o Contribuinte a apresentá-las, o que de fato não ocorreu, tanto
por parte da ora RECORRENTE, quanto de suas tomadoras de serviço.
Não há como se permitir que a falta da correta condução do Processo Administrativo
acarrete prejuízos à ora RECORRENTE, no sentido de que cabe à RFB intimar as
empresas tomadoras de serviços a apresentarem documentação necessária à
homologação dos pedidos de PER/DCOMP, o que se requer.
Em que pese todo o alegado, não pactuamos com esse entendimento.
No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte. O artigo 373, I, do novo
CPC, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova
incumbe ao autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova
dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu artigo 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Essa Turma Extraordinária possui precedentes nesse sentido a corroborar com
todo o exposto, veja-se:
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos.(Processo no 13888.903160/200962. Acórdão no 1002000.605. Relator
Ailton Neves da Silva. Sessão de 12/02/2019)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO.
PAGAMENTO A MAIOR. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. DIREITO
CRÉDITO NÃO COMPROVADO. A compensação para extinção de crédito tributário
só pode ser efetivada com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da
relação tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado nas
condições e sob as garantias estipuladas em lei. (Processo no 18470.905746/201011.
Acórdão no 1002000.635. Relator Breno do Carmo Moreira Vieira. Sessão de
13/02/2019)
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-001.082 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.901176/2012-56

Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do Acórdão
da DRJ/POA.
Isso posto, voto por rejeitar todas as preliminares suscitadas e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital